Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-41.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
reexame necessário - MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à Informação – Pedido de expedição de Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição – Pedido administrativo que não foi respondido pela Administração - Direito líquido e certo – Inteligência do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal – Sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar deferida, para

Ementa:
reexame necessário - MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à Informação – Pedido de expedição de Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição – Pedido administrativo que não foi respondido pela Administração - Direito líquido e certo – Inteligência do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal – Sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar deferida, para DETERMINAR que a Administração emita a certidão de tempo de contribuição/serviço em nome das impetrantes – Decisão escorreita -

Recurso desprovido